Tribunal: TJES
Processo: 5001016-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: ADILSO MIGUEL MAFIOLETTI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA DIGITAL. SUSPEITA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e pedido de busca e apreensão A decisão agravada deferiu a tutela cautelar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, cuja negociação foi realizada por meio da plataforma digital OLX, sendo alegada fraude praticada por terceiro, que teria intermediado a negociação e recebido o pagamento sem efetivar a entrega do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar de busca e apreensão em razão da alegada fraude na compra e venda do veículo; (ii) avaliar se o agravante autorizou ou contribuiu, mesmo que indiretamente, para a realização do pagamento ao terceiro que recebeu os valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseia-se em elementos documentais robustos que conferem verossimilhança à narrativa dos autores, tais como conversas trocadas entre as partes e Boletim de Ocorrência que indicam anuência do agravante com o envio dos valores ao terceiro.

4. A análise da prova documental revela indícios suficientes da ciência e participação do agravante na dinâmica da negociação, especialmente quanto à indicação da conta bancária de terceiro para recebimento do valor ajustado.

5. A concessão da tutela cautelar de busca e apreensão encontra respaldo no art. 300 e no art. 305 do CPC, sendo demonstrados o perigo de dano (possibilidade de frustração da entrega do bem) e a plausibilidade do direito dos autores.

6. A jurisprudência reconhece a necessidade de manutenção da medida cautelar quando presentes os requisitos legais e quando a controvérsia envolve possível fraude em negociações digitais, impondo prudência e preservação da utilidade do processo.

7. A decisão agravada impôs medidas mitigadoras, como a restrição de circulação e transferência do veículo, bem como a nomeação de depositária fiel, garantindo equilíbrio entre as partes sem prejuízo irreparável ao agravante.

8. A atuação do juízo de origem, mais próximo das provas e das partes, justifica a manutenção da decisão em sede recursal, sobretudo em razão da limitação cognitiva do agravo de instrumento para reexame aprofundado de matéria fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela cautelar de busca e apreensão de veículo é cabível quando há indícios suficientes de que a transferência do bem foi frustrada por fraude, ainda que envolvendo terceiro, desde que demonstrada a aquiescência do proprietário na operação.

2. O agravo de instrumento não é via adequada para revolvimento aprofundado da matéria probatória em hipóteses de controvérsia complexa, devendo-se preservar a decisão do juízo de primeiro grau quando fundada em elementos concretos dos autos.

3. A imposição de medidas cautelares como bloqueio de circulação e nomeação de depositário fiel é adequada para salvaguardar os interesses das partes até o julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 305.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2128493-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15.06.2023; TRF3, AI 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 07.12.2022; TJDF, AI 0722260-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23.02.2023; TJSP, AI 2016484-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 29.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO DA SILVA XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, em ação de obrigação de fazer c/c indenização e busca e apreensão, ajuizada por
ADILSO MIGUEL MAFIOLETTI e BRENDA STEFENONI DA SILVA MAFIOLETTI
, na qual o julgador deferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia.

Em suas razões recursais (ID 11919420),
THIAGO DA SILVA XAVIER
argumenta que a liminar foi deferida com base em “áudios” que não pertencem ao requerido, que jamais teria autorizado a transferência bancária. Alega que ambas as partes foram enganadas por um terceiro, com o qual nunca teve contato, de forma que o prejuízo dos requerentes não foi sua responsabilidade.

Por meio do ID 11998638, indeferi o pedido liminar postulado.

Em sede de contrarrazões (ID 12600666), o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, vejamos os principais trechos da decisão de origem, objeto da controvérsia:

Trata-se de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Busca e Apreensão, proposta por ADILSO MIGUEL MAFIOLETTI e BRENDA STEFENONI DA SILVA MAFIOLETTI, ante aos fatos e fundamentos aduzidos sob o ID 43699901.

Alega a parte autora, em síntese, que ao encontrar um anúncio no site de vendas OLX, de um Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2016, modelo 2017, branco, placa PPK3G08, chassi 9BRBDWHE9H0328909, de propriedade de THIAGO DA SILVA XAVIER, se interessou pelo veículo.

Iniciadas as tratativas de compra e venda, a esposa do autor Brenda, e seu filho, Miguel Angelo Stefenoni Mafioletti, no dia 16 de maio de 2024, dirigiram-se ao Município de Jaguaré, para analisar o veículo e fechar o negócio. Assim, fizeram uma breve vistoria do veículo e sinalizaram pela finalização da compra. Por isto, foi elaborado um documento intitulado como "Requerimento para registro de intenção de venda", apresentado sob o ID 43700756, indicando a esposa do autor Brenda como compradora, assinado por Thiago como vendedor.

Fora combinado que o valor de venda do veículo seria de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e que o pagamento seria realizado via transferência por meio de PIX. O requerido, indicou a conta para qual o valor deveria ser transferido, cujo beneficiário seria a pessoa de "Luiz". Além disso, ficou acordado entre as partes que após a transferência do valor, o requerido iria até o cartório para formalizar a transferência do documento.

Entretanto, após o pagamento, comprovante de ID 43700758, o requerido informa que não conseguiu contato com a pessoa de Luiz e que não daria prosseguimento à transferência do veiculo enquanto não recebesse o valor.

Diante do impasse apresentado, todos os envolvidos se dirigiram até a Delegacia de Jaguaré/ES, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência em anexo, sob o ID nº 43700754.

A posse e propriedade do veículo permanecem com o requerido Thiago.

Pois bem.

Analisando os elementos dos autos,
é possível verificar a existência de documentação que evidencia os eventos narrados pela parte autora, seja em razão do boletim unificado (ID 43700754), seja pelas conversas que envolveram as partes (ID 43700759; 43700760; 43700761 e 43700762)
.

O pagamento por meio de transferência para conta bancária de terceira pessoa, pelas imagens relativas às conversas juntadas aos autos, foi autorizado pela própria requerida e proprietária do veículo, que estaria ciente de todo o combinado
.

Tais elementos evidenciam a probabilidade do direito alegado, apesar de este não ser um requisito indispensável, por assim dizer, para fins de concessão de tutela cautelar, que, no presente caso, a depender do rumo da ação, pode se confundir com tutela satisfativa.

A respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito este capitulado no art. 305 do CPC, há evidência de que o veículo objeto dos autos foi anunciado em plataforma online, revelando-se pertinente a consideração de tal circunstância para fins de caracterização do periculum in mora, estando, o requerente, sem o valor investido, e com risco de ficar sem o bem.

Por tais razões, entendo prudente o acolhimento do pleito de urgência, não de entrega, mas de busca e apreensão propriamente dita, o que surtirá o imediato efeito pretendido pela parte autora.

A propósito,
como forma de garantir que qualquer das partes realizará qualquer ato de disposição do veículo, bem como de locomoção, DEFIRO RENAJUD de circulação e transferência do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2016, modelo 2017, branco, placa PPK3G08, chassi 9BRBDWHE9H0328909, de propriedade de THIAGO DA SILVA XAVIER, conforme documentos anexos. Na hipótese de a parte autora ser parada por blitz policial no percurso, por exemplo, serve o presente decisum como alvará de liberação tão somente para percorrer o trajeto Jaguaré/ES a São Roque do Canaã-ES
.

Por todo o exposto,
DEFIRO o pleito liminar postulado, e DETERMINO a busca e apreensão do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2016, modelo 2017, branco, placa PPK3G08, chassi 9BRBDWHE9H0328909, de propriedade de THIAGO DA SILVA XAVIER, com consequente entrega a requerente BRENDA STEFENONI DA SILVA MAFIOLETTI
.

NOMEIO a requerente BRENDA STEFENONI DA SILVA MAFIOLETTI como depositária fiel do bem, a qual deverá manter o veículo em local seguro, adotando as medidas necessárias à sua conservação, abstendo-se, inclusive, de circular com o bem, salvo no trajeto Jaguaré/ES a São Roque do Canaã-ES.

Como se depreende, a manifestação judicial se deu de com base nos elementos de prova acostados à inicial, que realmente conferem legitimidade à narrativa autoral, na medida em que indicam a aparente concordância do agravante com a realização da transferência bancária.

Isto é, o Boletim de Ocorrência (ID 43700754) demonstra o imbróglio, apontando que o carro estaria em nome do recorrente, THIAGO DA SILVA XAVIER, que, ao menos em tese, teria afirmado que o dinheiro deveria ser enviado ao terceiro chamado “LUIZ”:

COMPARECE NESTA DELEGACIA A FIM DE RELATAR QUE ESTAVA VENDENDO O CARRO DE SEU PRIMO THIAGO DA SILVA XAVIER, QUE O CARRO EM QUESTÃO ERA UM COROLLA XI 2.0 DE COR BRANCA NO VALOR DE R$86.000,00. ACERCA DE 3 DIAS ATRÁS UM NACIONAL DE NOME LUIZ (27 997041205), NÃO SABENDO DIZER A QUALIFICAÇÃO COMPLETA, ENTROU EM CONTATO COM O DECLARANTE PEDINDO PARA SEGURASSE O CARRO PORQUE COMPRARIA, E AINDA PAGARIA R$3.000,00 A MAIS, RELATA AINDA QUE LUIZ INFORMOU QUE HAVIA COMPRADO A TERRA DE MIGUEL ANGELO STEFONONI MAFIOLETTI E QUE ADRIA O CARRO. INSTA MENCIIONAR QUE NO DIA DE HOJE, 16 DE MAIO DE 2024, MIGUEL E SUA MÃE BENDA STEFENONI DA SIULVA MAFIOLETTI, COMPARECERAM EM JAGUARÉ PARA BUSCAR O CARRO. O PAI DE MIGUEL, ADILSO MIGUEL MAFIOLETTI, FEZ A TRANSFERÊNCIA DE R$65.000,00 PARA O BANCO BRADESCO S.A EM NOME DE ILIARA IZABELLY DOS SANTOS SILVA, TENDO EM VISTA QUE LUIZ SOLICITOU QUE O DINHEIRO FOSSE ENVIADO DIRETAMENTE A ELE, E LUIZ INFORMOU AO GRACILIANO QUE FARIA O REPASSE DO DINHEIRO, OCORRE QUE ADILSO ENVIO O PIX E LOGO DEPOIS LUIZ SUMIU, INFORMA AINDA QUE A TRANSFERÊNCIA DO CARRO NÃO FOI REALIZADA, PORQUE GRACILIANO DISSE QUE SÓ TRANSFERIRIA A PROPRIEDADE DO CARRO APÓS O DINHEIRO CAIR EM SUA CONTA. INSTA MENCIONAR QUE O CARRO ESTÁ EM NOME DE THIAGO DA SILVA XAVIER, E QUE
DENTRO DO DESPACHANTE MIGUEL CONVERSOU COM THIAGO, O QUAL AFIRMOU QUE O DINHEIRO ERA PARA SER ENVIADO A LUIZ
.

Dessa forma, tem-se que o documento indica de forma expressa que o próprio agravante teria concordado com o envio do pagamento a este terceiro, chamado “LUIZ”, o que fragiliza a tese recursal. Isso porque, ainda que o Boletim de Ocorrência não possa ser considerado uma verdade absoluta, o referido documento confere legitimidade à tese autoral.

Da mesma forma, as conversas envolvendo as partes (ID 43700759; ID 43700760; ID 43700761 e ID 43700762) reforçam a narrativa no sentido de que a transferência para a conta desse terceiro teria se dado com aquiescência de todos os envolvidos. O registro de intenção de venda (ID 43700756), que está assinado pelo recorrente, também corrobora o sentido decisório adotado na decisão guerreada, sendo o caso de manter inalterada a referida manifestação, ao menos por hora.

Até porque, consoante entendimento jurisprudencial, revela-se prudente aguardar o contraditório antes de alterar a medida deferida na origem:

[...]
ao que tudo indica, as partes foram vítimas de estelionatário que se valeu de anúncio em plataforma digital de vendas para ludibriá-las, tanto que o comprador pagou o preço ajustado par receber o bem. Observe-se a necessidade de se aguardar-a deflagração do contraditório para reavaliação do pleito, com maior amplitude fática.
[...] (TJSP; AI 2128493-58.2023.8.26.0000; Ac. 16845097; Brotas; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 15/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2305)

Neste ponto, sobreleva acentuar que em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Não se poder perder de vista, ademais, que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Finalmente, destaco que a restrição de circulação e transferência do veículo garante que as partes não serão prejudicadas de forma substancial pelo deferimento da medida, considerando a impossibilidade de praticarem qualquer ato de disposição do veículo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL E RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN.
Estão presentes, no presente caso, os requisitos gizados no art. 300 do CPC. Prudência que recomenda o bloqueio judicial de transferência do veículo, à luz do poder geral de cautela.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20164849020228260000 SP 2016484-90.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/07/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO DA SILVA XAVIER

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida em primeiro grau, que
deferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 17:00:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57786703072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.